Tribunal: STF
Processo: RE 268336
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-08-16
Data de publicação: 2001-08-16

Ementa:
EMENTA: Constitucional. Direito Econômico. Caderneta de
 poupança.
Correção Monetária. Incidência de Plano Econômico  (Plano Collor).
 Cisão da
caderneta de poupança (MP 168/90). Parte  do depósito foi mantido na
 conta
de poupança junto à instituição financeira, disponível e atualizável
 pelo IPC.
Outra parte - excedente de NCz$ 50.000,00
 - constituiu-se em uma conta individualizada junto ao BACEN, com
 liberação a
iniciar-se em 15 de agosto de 1991 e atualizável pelo BTN Fiscal. A MP
 168/90
observou os princípios da isonomia e do direito adquirido.
Recurso conhecido e provido.